Tribunal: TJPA
Processo: 0014637-96.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014637-96.2013.8.14.0401

APELANTE: EDSON LIMA DA LUZ, JOSE ANILTON BENTES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FLAGRANTE FORJADO. RECURSO TOTALMENTE IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurgência da defesa contra a sentença que condenou os réus pelo delito de extorsão mediante sequestro à pena de 08 anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A acusação sustenta:

2.1. Insuficiência de provas;

2.2. Nulidade por ausência de perícia em mídia juntada no processo;

2.3. Nulidade em razão de flagrante preparado.

III. Razões de decidir

3. Prova da materialidade e autoria através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e pelos depoimentos em sede policial e de instrução processual que confirmam que os apelantes cometeram o crime que lhes é imputado
.

4. A nulidade pela falta de perícia não tem como prosperar, haja vista ter sido alegada somente em sede de apelação, tendo a defesa vários momentos para alegar a dita nulidade e não fez, gerando a chamada “nulidade de algibeira”. Ademais, a mídia não foi a única prova usada para o édito condenatório, não sendo prova isolada e única a gerar a condenação dos réus.

5. Pelos fatos narrados ao longo do processo verifica-se

que se está distante do chamado flagrante preparado. Ademais,
o requerente teve diversas oportunidades de alegar a nulidade decorrente de suposto Flagrante Preparado, e jamais levantou essa questão, quando na verdade tem-se que eventuais nulidades do auto de prisão em flagrante restam superadas com a respectiva homologação do flagrante ou a conversão da pena em preventiva.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Existência de provas da materialidade e autoria delitivas. Nulidade de algibeira. Ausência de indicativos de flagrante preparado. Flagrante que já fora convertido em prisão preventiva.

Dispositivos relevantes:
art. 17 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

TJ
-DF 0706880-03.2021.8.07.0020 1805698, Relator: SIMONE LUCINDO, J. 25/01/2024);

(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, J. 11/07/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e ____,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de setembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0014637-96.2013.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará

Apelantes: JOSE ANILTON BENTES DA CRUZ

EDSON LIMA DA LUZ

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de apelações criminais interpostas por JOSÉ ANILTON BENTES DA CRUZ e EDSON LIMA DA LUZ em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, em 14.10.2023 (Num. 18049064), nos autos da Ação Penal nº 0014637-96.2013.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados pelos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 244 do código penal militar, às penas de 08 (oito) anos de reclusão.

Em suas razões recursais (Num. 18049066), os acusados requerem a reforma da sentença, afirmando que não existe nos autos prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apta a embasar uma condenação, devendo os acusados serem absolvidos, bem como há nulidade em razão de ausência de perícia na mídia acostada aos autos e pelo flagrante preparado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 18334843, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pleito de absolvição dos acusados por insuficiência de provas

Ambos os apelantes pleiteiam suas absolvições quanto ao crime apurado, alegando não haver provas que embasem o édito condenatório.

Pois bem. Conforme consta na denúncia (Num. 18048993), os acusados foram presos em flagrante delito pelo crime de extorsão mediante sequestro, pois, depois de adentrarem no imóvel das vítimas, os colocara na viatura da Polícia Militar e passaram a rondar com os mesmos pelo bairro da Jaderlândia, exigindo-lhes dinheiro para liberá-los.

Em meio ao trajeto, ligaram para a companheira do Sr. Darlison William Barbosa Gibson, Sra. Ana Letícia Reis Brito, exigindo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para liberar o seu companheiro e o Sr. Daniel Dias.

A Sra. Ana Letícia foi a casa do Sr. Tiago pedir-lhe a quantia em tela, contudo não logrou o devido êxito. Posteriormente, a Sra. Ana Letícia ligou para o seu amigo Bruno, que a orientou procurar o Delegado Eloy da Delegacia de Crimes Funcionais, DECRIF.

Na DECRIF, a Sra. Ana Letícia recebeu uma ligação de uma pessoa de apelido Beto, exigindo-lhe o dinheiro. Esta ligação foi gravada e de imediato o Delegado Eloy acionou uma equipe de Policiais Civis para prender em flagrante delito os autores do crime.

No local combinado, surgiram os denunciados acima em uma viatura da Polícia Militar junto com seu companheiro e o Sr. Daniel. Seguindo orientações dos denunciados, a Sra. Ana Letícia se aproximou da viatura. Neste instante, os Policiais Civis surpreenderam os denunciados acima, dando-lhes voz de prisão em flagrante delito. Posteriormente, os denunciados foram conduzidos à Corregedoria da Polícia Militar, onde foram autuados na forma da lei.

Diante da narrativa fática da peça acusatória e à luz do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se provadas.

O crime de extorsão mediante sequestro é formal, ou seja, não se exige que alcance um resultado material para a sua consumação. A própria conduta do agente já basta para que fique caracterizado o crime.

Dessa forma, uma vez que as vítimas foram privadas de suas liberdades com a intenção de obter a condição ou preço do resgate, não importa que este fim tenha sido efetivamente atingido para a consumação do crime ser considerada completa.

Caso ocorra a condição ou o pagamento do preço, estaremos diante de exaurimento do crime

Vale lembrar que a súmula nº 96 do STJ pacificou a natureza formal do crime de extorsão, assim enunciando: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.

Significa dizer, uma vez provado que os acusados, juntos, em comunhão de dolo, mantiveram as vítimas sob domínio por meio de grave ameaça, para obrigá-las a lhes dar alguma vantagem, tem-se consumado o delito de extorsão mediante sequestro.

Como bem demonstrou o
parquet, “os militares denunciados não se desincumbiram de trazer aos autos alguma circunstância que justificasse a violação do domicílio sem ordem judicial e muito menos o motivo pelo qual ficaram rondando a viatura com as vítimas no xadrez, tendo, posteriormente, comparecido ao local marcado com a sra. Ana Letícia para o recebimento do valor exigido
.
Assim, sobre os fatos incontroversos, quais sejam, a entrada no imóvel, a ronda sem destino com as vítimas e a parada da viatura para o encontro com a sra. Ana Letícia, não houve maiores explicações. Pelo contrário, o CB Edson afirma em seu depoimento que mesmo não logrando êxito em encontrar entorpecentes na casa onde estavam as vítimas, teriam levado os ofendidos (então flagranteados) supostamente para a DEPOL. Logo, inexistindo guarda ou depósito de entorpecentes, flagrante não havia”.

Tem-se ainda o depoimento das testemunhas que ratificam a materialidade e autoria delitiva.

Moisés Oliveira da Silva, assim depôs: “
Trabalha na corregedoria. Conhece os réus. Trabalhou com eles no 6º BPM. Não se recorda se foi o Comandante deles. Trabalhou lá como Oficial de Dia. Conheceu as vítimas do caso no dia do episódio. Não as conhecia anteriormente. Estava de plantão, na Corregedoria, no dia 21, por volta de 3h ou 4h da tarde. O Delegado Eloy repassou a situação em que policiais militares estariam extorquindo uma senhora. Ele ficou monitorando essa senhora. Depois de 20 ou 30 minutos ele retornou a ligação falando que tinham marcado um local para a entrega do dinheiro. A Senhora procurou o Delegado Eloy e ele fez o procedimento de gravação das chamadas e o acionou. A partir desse momento, seguiu com a equipe de serviço para a localidade, que seria nas proximidades da Boate Kalamazoom. Foram dois policiais militares, que não recorda o nome. Em determinado momento, o Delegado Eloy e pediu que passasse para a viatura dele, próximo à rua da Marinha, para evitar a ostensividade dele. Então sua viatura ficou aguardando somente com o motorista, próximo ao Posto Ipiranga da Augusto Montenegro. O outro policial passou para outra viatura da Civil e ficaram nas ruas próximas à boate. A viatura do Delegado Eloy era descaracterizada e nessa viatura estava a Dona Ana Leticia. Os policiais ficaram fazendo contato com ela. Chegando próximo ao horário marcado. Ela desceu da viatura e chegou mais perto da Boate. Ela ficava fazendo contato com o Delegado Eloy por meio de mensagem. Em determinado momento ela disse que eles poderiam ir, mas acharam estranho, pois não estavam vendo nada. Não tinham percebido, mas eles (acusados) tinham estacionado a viatura atrás deles, e havia um civil, que abordou a Dona Leticia, e os dois passaram por sua viatura e foram a caminho da viatura dos dois policiais militares. Então, o declarante e o Delegado Eloy desceram e abordaram a viatura. O clima ficou tenso e eles tentaram sair, mas depois de um tempo eles desceram. A viatura dos policiais estava atrás da viatura do declarante, mas antes disso acontecer ela já havia mandado a mensagem dizendo que eles poderiam ir, mas como não tinham visto nada, não foram. No momento da abordagem aos policiais, no momento que eles desceram do carro, ela já estava sendo abordada pelos policiais. Do carro desceram o declarante e o Delegado Eloy juntos. Quando eles abordaram a viatura, os policiais tentaram sair com a viatura. Então sacaram a arma para que não ocorresse a fuga. Na viatura estavam os dois policiais militares, e no xadrez da viatura estavam dois civis, o Darlisson Willian Barbosa e Daniel Dias do Carmo. Salvo engano o Darlison seria o marido da Ana Letícia. No momento da abordagem, foi pedido para que eles descessem da viatura. Houve tensão na hora por conta do armamento, e pediu para que o Luz colocasse a arma no chão. Pegou a arma e o Anilton, apesar de estar sendo abordado pelo Delegado Eloy, foi entregar a arma para o declarante. Chegaram juntos desde o primeiro momento. Conseguiam observar que entre os policiais civis estava um policial militar fardado. No momento, recolheu armamento, colete, os cintos de guarnição, celulares, carteira, dinheiro, cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Não recorda se havia bolsas que haviam sido recolhidas dos civis e que estavam xadrez. Conversou pouco com os civis que estavam no xadrez, mas não lembra de eles terem falado sobre extorsão. Quem falou sobre isso foi a Ana Letícia. Tem a gravação de celular, que eles pedem R$ 1.500,00 naquele momento e R$ 1.500,00 para receber posteriormente. Não recorda de ter uma bolsa dentro da viatura, de ter sido aprendida com eles uma bolsa. Não recorda de ninguém informando se havia um terceiro civil na viatura. No momento da abordagem e recolhimento do armamento e objetos, informou que eles estavam presos. Com as informações que eles tinham até o momento era extorsão, e os conduziu para a Decrif. A gravação era do celular da Ana Leticia. Não sabe dizer de qual era o celular que ligou para ela. Os celulares que foram aprendidos estavam com os dois policias militares. Eram dois ou três celulares, não recordando se algum dos celulares dos civis estavam com os policiais. Nenhum deles relatou sobre isso, e mais dois celulares foram aprendidos, o da Dona Ana Letícia e o do civil que a abordou primeiramente. O civil foi ouvido como testemunha nos autos e o Delegado Eloy encaminhou para a Delegacia para o procedimento. A partir do momento que foi acionado até o momento da abordagem durou por volta de uma hora. Não escutou o monitoramento. Escutou apenas a gravação em mídia, no momento que estava fazendo todo o procedimento de flagrante. Não consegue informar de quem era a voz do outro lado. Na gravação ficou bem clara a situação de dinheiro, dos R$ 1.500,00 na hora, e R$1.500,00 entregue em um segundo momento. Não pode dizer se um dos réus é a pessoa que está negociando nos áudios. Como condutor do flagrante, apreendeu os celulares e providenciou a quebra de sigilo. Foram aprendidos quatro ou cinco celulares no total. Não recorda se foi aprendida uma bolsa. Não acompanhou o monitoramento da polícia civil. Foi dado voz de prisão pelo declarante no local. Não reconheceu quem falou na gravação dos dois acusados, mas ela é clara para ouvir o texto pedindo dinheiro. Em relação aos R$ 400,00 que foram apreendidos, o CB Anilton disse ser seu, mas na hora foi informado que seria de extorsão, pelo que apreenderam. Este dinheiro estava em uma parte na sua carteira e outra parte, salvo engano, no cinto de guarnição. Não se recorda do investigador Cabral no flagrante. Em alguns momentos entrou na sala de registro onde estava sendo feito o flagrante. O Major Robson Rodrigues dos Santos foi o Oficial que presidiu o flagrante, não sabendo informar se teve algum procedimento paralelo da Decrif. Ouviu a gravação, mas não sabe informar de quem era a voz. Quanto aos depoimentos das vítimas, a Ana Letícia, o Darlisson e o Daniel, são qualificados, dão endereços, dão o nome da mãe, mas não deram carteira de identidade. Quando foi feita essa denúncia, ela chegou e informou, e não foi pego nenhum tipo de qualificação dela na Decrif, mas na Corregedoria porque não consta o número do RG deles e algum número de documentos deles, não tendo como explicar porque isso aconteceu. O Civil que foi encaminhado também para a Corregedoria, que estava no momento da abordagem, não sabe dizer se ele é amigo da Ana Letícia. Não foi informado disso, mas este civil afirmou ter comprado entorpecentes dessas pessoas. Não sabe se o denunciante que teria dado a informação aos policiais militares de que eles eram traficantes é o mesmo civil que foi conduzido para a Corregedoria. No momento da abordagem, pediu para que fosse entregue armamento, colete, cinto de guarnição e que retirassem o que tinham no bolso. Dentro da viatura foi feita a revista pela equipe da Polícia Civil e não foi informado nada. Na certidão do auto de apreensão do flagrante delito, consta R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) em espécie, um relógio da marca Oriente e pulseira de aço analógico, calendário MSS1149 e um marca CD Mtek, devidamente registrado. Na hora foram recolhidos os objetos, mas não sabe identificar com clareza de quem foi. Recorda-se do dinheiro, pois tirou da carteira e do cinto de guarnição do Anilton. O relógio acredita que estava com o CB Luz. A Dona Ana tinha dito que haviam pego R$ 400,00 na casa dela, e por isso foi recolhido o dinheiro que estava no local. Não recorda quanto tempo trabalhou com o CB Anilton, mas recorda que trabalhou por cerca de quatro ou cinco anos no 6º Batalhão, e acredita que ele sempre foi de Ronda Ostensiva, em viatura ou em PAPC. Não se recorda de alguma a conduta indigna com a polícia por parte do acusado”.

Ademais, tem-se o depoimento de Paulo Eduardo Vaz Bentes informando que: “
Participou da diligência com o Delegado Eloy. Em data que não recorda, estava de plantão na Decrif, quando foi procurado pela Senhora Ana Letícia, a qual informava que uma pessoa que se identificava como policial civil tinha invadido sua residência e logo em seguida havia chegado uma viatura com dois policiais militares, pelo que comunicou o seu Diretor. No dia estava também como Delegado do plantão, o Delegado Eloy, o qual comunicou ao Corregedor Oficial da PM que estava de plantão no dia. Montaram três equipes e foram para o local marcado, pois segundo o que a Ana Letícia falava, logo depois que levaram o marido dela, ficavam ligando para o seu celular, exigindo uma determinada quantia para que fosse liberado o marido dela e não fosse levado para a Delegacia. Então se deslocaram para o local, que era nas proximidades do Kalamazoom, no bairro do Una, e ficaram em pontos estratégicos para a verificação dos fatos. Em dado momento chegou uma viatura da Polícia Militar, e a Dona Ana Letícia foi conversar com eles, quando eles foram abordados. Presenciaram o marido dela no xadrez da viatura. Não foi informado o porquê ele estava no xadrez juntamente com outra pessoa, que, pelo que se recorda, era cunhado do outro detido. No momento o Oficial da Corregedoria assumiu a situação e conduziu o pessoal para a Corregedoria Militar. E o suposto policial civil não era um policial civil. Era uma pessoa comum e logo após os esclarecimentos na Corregedoria da Polícia Militar ele foi encaminhado para a Central de flagrante para ser autuado. Não teve acesso à ligação, mas foi feita a gravação da ligação, e colocado em um CD, que, se não lhe falha a memória, está nos autos. Do momento do contato da senhora na Decrif até o momento em que o esposo dela foi localizado na viatura, foi em torno de uma hora. Ela compareceu à Delegacia por volta de 15h30 a 16h, e passou um tempo até mobilizar a equipe e informar à Corregedoria, para se deslocar para o local. Não recorda do valor em dinheiro exigido. Segundo o que ela comentou, os policiais haviam dito que se ela não levasse o dinheiro, iriam forjar drogas e apresentar o marido dela na Delegacia. Não entrou no mérito para saber se o marido tinha antecedentes por esse crime. Do momento da montagem da equipe até o deslocamento do local, ela foi na viatura do Delegado Eloy. Ela não levava a importância em dinheiro solicitada, e não sabe informar se levava alguma quantia em dinheiro. Não assistiu ao instante em que ela foi abordada, pois eles ficaram em três pontos estratégicos, nas três viaturas, e a viatura dos policiais militares estacionou atrás do carro descaracterizado, e no momento que chegou, já havia sido feita a abordagem, mas viu que havia pessoas no xadrez. Sua equipe preocupou-se em cercar o local, para não haver uma aproximação maior dos populares. Não conseguiu ver, porque estava em outro ponto, em outra rua. Então no momento em que o Delegado informou que iria haver a abordagem, deslocaram-se para o local para verificar a situação. As duas pessoas que estavam no camburão estavam algemadas, sendo que um era o marido e o outro cunhado dele ou dela, e estavam dentro do xadrez da viatura da Polícia Militar. Quando houve a abordagem, os dois presos confirmaram que havia sido solicitado, tanto que falaram que ligaram do celular dele para o celular da mulher, para que fosse combinado. Eles combinaram que iriam fazer a abordagem quando uma viatura abordasse a vítima, e eles iriam averiguar a situação. Ao chegar, a vítima desceu da viatura do Delegado Eloy e foi para o ponto de encontro. O suposto policial civil passou e pediu para a vítima acompanhá-lo. Então foram para a viatura da Polícia Militar e neste momento houve a abordagem, mas não viu isso, mas foi o que lhe foi repassado por seu superior. Não estava presente na hora que a gravação foi feita. Sabe da gravação porque o Corregedor Oficial chegou a conversar com o declarante sobre o nome da perícia que deveria ser feita antes de encaminhar. Ela recebeu telefonema enquanto estava na Delegacia e passou para o superior assumir a situação. Não presenciou a ligação feita supostamente pelos acusados para a esposa e nem a hora da abordagem feita na viatura dos acusados, e no momento em que chegou percebeu que um dos policiais ainda estava com um celular que seria da vítima, que estava sendo usado para ligar para mulher”.

Por oportuno, frise-se que a jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

Em que pese a alegação dos acusados negando o delito, não há como elidir a certeza sobre sua culpabilidade, dada pelo conjunto probatório como um todo, formado por autos de apreensão, depoimentos de vítimas em sede policial, confirmada pelos depoimentos dos policiais em juízo.

Não há qualquer indício de fraude nas provas produzidas, as quais confirmam que os acusados estavam juntos, quando restringiram a liberdade dos ofendidos, ao ameaçarem lhes prender, se não houvesse paga ou recompensa.

Ademais, os réus, em seus depoimentos, confirmaram que realmente fizeram a abordagem dos ofendidos, revistaram a casa onde estavam, e mesmo não tendo encontrado qualquer entorpecente, resolveram levar os dois para a Delegacia da Marambaia.

Disseram, ainda, que estavam levando as vítimas para a Delegacia, porém atenderam outras diligências, e nesse período um deles afirmou que iria apontar um grande traficante, de modo que teria que se encontrar com sua esposa, Ana Letícia, em um determinado lugar, onde posteriormente foram abordados e presos.

Deste modo, repiso que a privação da liberdade das vítimas do crime de extorsão por cerca de uma hora, sem demonstração de flagrante delito ou que a prisão era legal, ficou provada nos autos pelos depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus e depoimento das vítimas em sede policial.

Dessa feita, entendo provadas nos autos a prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 244, do Código Penal Militar.

II.2 – Do pleito de nulidade em razão da ausência de perícia na mídia.

Entendo que o referido pleito não merece prosperar, pois a defesa teve acesso às mídias desde o início do feito, mantendo-se inerte ao longo de toda a instrução processual, arguindo a necessidade do trabalho técnico somente em sede recursal, com o manifesto intuito de ver anulado julgamento, revelando-se em verdadeira “nulidade de algibeira”.

Trago à baila julgados neste sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINT DAS LIGAÇÕES NÃO ATENDIDAS JUNTADAS PELA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. ÔNUS DA DEFESA. PROVA IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. 3. A ausência de perícia no aparelho celular utilizado pela vítima para comprovar o número do telefone utilizado pelo réu para tentativa de aproximação por meio de ligações telefônicas, por si só, não induz nulidade, quando não foi levantada qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova apresentada pela acusação, constituindo ônus da defesa contraditá-la e requerer a perícia, se entender necessário. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0706880-03.2021.8.07.0020 1805698, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/01/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINARES DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NAS IMAGENS CAPTADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PERÍCIA INDIRETA - VIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO. - Não há nulidade por ausência de perícia técnica em imagens captadas por sistema de segurança quando a referida prova não é requerida em qualquer fase da instrução criminal e, além disso, é dado acesso ao conteúdo integral da mídia à defesa - A sentença rigorosamente fundamentada, que evidencia os argumentos fáticos e jurídicos que conduzem à condenação, não pode ser considerada arbitrária - Comprovado o rompimento de obstáculo por perícia indireta, deve ser reconhecida a prática do furto qualificado. (TJ-MG - APR: 10529200007852001 Pratápolis, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022)

Ademais, o Juiz se pauta pelo princípio do livre convencimento motivado e, por ocasião da decisão final, o Julgador fará a valoração de todo o material probatório trazido aos autos, o que, de fato, ocorreu no caso em estudo, onde a sentença fundamentou-se no conjunto probatório e não em provas estanques ou isoladas.

Assim, no caso em comento, o magistrado sentenciante não se baseou exclusivamente na mídia para chegar à conclusão de que o réu cometeu o ilícito em questão, mas sim em outras provas, como alhures demonstradas, mormente os depoimentos dos envolvidos.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. I - ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO CELULAR DA VÍTIMA PARA AFERIR A LISURA DAS CAPTURAS DE TELA - NÃO ACATADA. Não há falar em cerceamento do direito de defesa pela, tão só, ausência de perícia em conversas print screen, porque todas as provas juntadas aos autos foram devidamente submetidas ao contraditório e a ampla defesa e, a sentença condenatória está fulcrada em todo o acervo probatório e não em prova isolada, mostrando-se despicienda a realização de perícia no celular. Destarte, trata-se de nulidade relativa e, não comprovado nenhum prejuízo, impõe-se a rejeição da arguição de nulidade. II - ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. Comprovada a materialidade e a autoria das ações delitivas, atribuídas ao acusado, no contexto de violência doméstica, com ameaças, na pretensão de submeter a vítima à sua vontade e, a versão exculpatória carente de prova, não há falar em absolvição, é medida impositiva a manutenção da condenação. CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5456954-02.2020.8.09.0029 CATALÃO, Relator: Des(a). Donizete Martins de Oliveira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXTRUSÃO. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DE OFÍCIO 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado continuado, mantém-se a condenação. 2. Não se exclui a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo de exame de perícia técnica específica, sendo o referido documento prescindível, mormente por haver nos autos outros elementos probatórios a demonstrar o dano, como no caso, em que há inclusive a confissão do réu. 3. Afasta-se a aplicação da majorante do repouso noturno no furto qualificado, uma vez que impossibilitada a aplicação da referida causa de aumento em conjunto com a figura circunstanciada. 4. Constatados equívocos na aplicação da pena, mister redimensionar a sanção aplicada, procedendo-se com as consequentes infringências derivadas do decote punitivo. 5. Preenchidos os requisitos, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (TJ-GO - APR: 54747161720228090011 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Por esta razão, merece ser afastada a tese de nulidade por ausência de perícia técnica.

II. 3 Flagrante preparado

Por fim, requer a nulidade do processo em razão de suposto flagrante preparado.

Segundo a doutrina, “no flagrante preparado, o agente é induzido ou instigado a cometer o delito, e, neste momento, acaba sendo preso em flagrante. É um artifício onde verdadeira armadilha é maquinada no intuito de prender em flagrante aquele que cede à tentação e acaba praticando a infração”.

Ocorre que no caso em questão, conforme as provas colhidas no processo, a vítima Ana Letícia tinha ido ao DECRIF para noticiar o crime que estava ocorrendo quando seu telefone tocou e os infratores passaram a exigir a vantagem ilícita, de modo que tal circunstância não revela flagrante forjado.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que o requerente teve diversas oportunidades de alegar a nulidade decorrente de suposto Flagrante Preparado, e jamais levantou essa questão, quando na verdade tem-se que eventuais nulidades do auto de prisão em flagrante restam superadas com a respectiva homologação do flagrante ou a conversão da pena em preventiva, conforme dispõe a jurisprudência verbis:

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que o requerente teve diversas oportunidades de alegar a nulidade decorrente de suposto Flagrante Preparado, e jamais levantou essa questão, quando na verdade tem-se que eventuais nulidades do auto de prisão em flagrante restam superadas com a respectiva homologação do flagrante ou a conversão da pena em preventiva, conforme dispõe a jurisprudência verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – TESE SUBSIDIÁRIA DE EXTINÇÃO DA PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO ANTE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E DE SUBMISSÃO ÀS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS, E PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO JÁ ENFRENTADOS E DECIDIDOS EM DEFINITIVO NO HC N.º 1013435-17.2018.8.11.0000 – 2. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – REJEIÇÃO – 3. MÉRITO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO PREJUDICADO EM PARTE, E NO REMANESCENTE, DESPROVIDO. (...) 2. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas com a sua homologação e conversão em prisão preventiva, razão pela qual descabe falar em flagrante preparado, máxime quando não demonstrada a ocorrência de induzimento ou de instigação em face do acusado para a prática delitiva, exatamente como ocorre in casu. Precedentes. (...) (TJ-MT - APL: 00027933420178110033 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS PRISÕES ANTE O FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLEITO INDEFERIDO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI ANTITÓXICOS EM SEU PATAMAR MÁXIMO. TESE RECHAÇADA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DE TAILA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MÁRCIO ANTONIO DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se pode acolher a preliminar de nulidade processual ante a inconstitucionalidade das prisões, em razão da ocorrência de flagrante forjado, pois, de maneira alguma, eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, até porque o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que tais nulidades são superadas com a homologação dos referidos autos e posterior recebimento da denúncia. (...) (TJ- PA - APL: 00038485520178140059 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/04/2018).

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de setembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 07/10/2024